Tribunal: STF
Processo: HC 69489
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - JÚRI - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO
   DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES - DISCUSSÃO SUSCITADA PELO IMPETRANTE
   COM FUNDAMENTO EM INDISPENSÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS -
   IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO
   INDEFERIDO.
- A análise interpretativa do conjunto probatório
   emergente do processo penal de conhecimento não se revela cabível
   na via sumaríssima do "habeas corpus". Precedentes.